Tribunal: TJMT
Processo: 1013032-98.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013032-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA DUTRA PESSOA - CPF: 646.115.662-34 (RECORRENTE), RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FABIANA DUTRA PESSOA
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 152,49 a título de danos materiais, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.

A controvérsia consiste em verificar se o cancelamento unilateral da passagem aérea, em contexto de viagem para visitar familiar hospitalizado, configura dano moral indenizável, especialmente considerando que o genitor da recorrente veio a falecer em 28/10/2024, ou seja,
11 dias após o incidente com a passagem aérea
ocorrido em 17/10/2024.

3.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora adquiriu passagem aérea para visitar seu pai hospitalizado, recebeu confirmação da compra por e-mail, posteriormente foi solicitada confirmação adicional, a qual foi realizada por telefone, mas ao chegar ao aeroporto foi impedida de embarcar sob alegação de cancelamento da passagem.

4.

A companhia aérea alega que o cancelamento decorreu de suspeita de fraude pelo sistema de segurança, por ter sido utilizado cartão de terceiro, procedimento previsto em suas políticas internas.

5.

Em relação aos danos morais, importante ressaltar que a situação em análise não configura hipótese de dano moral presumido
(in re ipsa),
sendo necessária a efetiva demonstração do abalo anímico extraordinário sofrido pela parte autora.

6.

Embora a situação tenha gerado transtornos à autora, os dissabores experimentados não ultrapassaram a esfera do inconveniente cotidiano a ponto de ensejar reparação por danos morais, especialmente considerando que a autora conseguiu embarcar no mesmo voo originalmente contratado, alcançando a finalidade pretendida com a viagem.

7.

Ademais, o significativo lapso temporal de 11 dias entre o problema com a passagem aérea (17/10/2024) e o falecimento do genitor da recorrente (28/10/2024) enfraquece substancialmente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o alegado agravamento do sofrimento relacionado à perda do pai, elemento essencial para a configuração do dano moral pleiteado.

8.

Conforme mencionado na sentença recorrida, que considero como fundamento para julgar este recurso: "
A incidência da inversão do ônus da prova não pode criar um ambiente probatório impossível de ser provado, já que a promovida não é capaz de comprovar os danos experimentados pelo autor, sobretudo na esfera subjetiva. No presente caso, não restou comprovado a existência do dano moral ou sua extensão, ou de que maneira os eventos influenciaram de forma negativa em seu estado anímico etc. [...]
".

9.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

12.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025